Tribunal: STF
Processo: ARE 1018158
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA DE MAGISTRADO. AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO COMO ADVOGADO, INDEPENDENTEMENTE DO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



 Publicado sem revisão. Art.95 do RISTF.